Tribunal: TJDFT
Processo: 0713243-40.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713243-40.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KARINA RIBEIRO ALVES APELADO: CONSORCIO HP - ITA D E C I S Ã O Peticiona a autora apelante em ID 44441133 requerendo a juntada de documentos novos, aos quais, segundo alega, somente teve acesso no presente momento. O requerimento deve ser indeferido. O julgamento do apelo já foi iniciado e está aguardando o pedido de vista da 1a Vogal. Desse modo, carece de amparo legal a juntada de provas depois de iniciado o julgamento da apelação. Ademais, relatório datado de 14/08/2020 não se trata de documento novo, não havendo comprovação de justo impedimento que obstasse sua apresentação na fase devida de instrução processual. Quanto à escritura pública declaratória de terceiro estranho à lide narrando sua versão dos fatos, trata-se de aparente intenção de produzir prova testemunhal fora do momento procedimental oportuno, sobrelevando notar que, na fase de especificação de provas, a autora declarou expressamente não haver testemunhas (ID 41680034 – p. 2). ANTE O EXPOSTO, indefiro o requerimento. Desentranhe-se a documentação juntada extemporaneamente. Aguarde-se continuação de julgamento. Brasília-DF, 14 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora